Tribunal: CARF
Processo: 19985.723021/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.723021/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.499 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
COMPENSADOS IMPERIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR. CRÉDITOS BÁSICOS E
CRÉDITO PRESUMIDO. DEVER DE ESCRITURAR.
O saldo, credor ou devedor, diz respeito ao confronto entre débitos e créditos,
básicos e presumidos, na escrita fiscal do contribuinte, em cumprimento à
característica fundamental, constitucional do tributo IPI, que é estar submetido
ao princípio da não-cumulatividade. Quando se apura saldo credor surge o
direito ao ressarcimento, mas sem dúvida deve ser antecedido pela apuração
que se dá no âmbito da escrituração fiscal do contribuinte, que tem o interesse
e a obrigação de provar o direito, mediante escrituração regular, amparada em
documentação hábil e idônea para tal fim (art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, e
art. 164, inc. I, do RIPI/2002, art. 190, do RIPI/2002).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Renan Gomes Rego (substituto convocado), Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (substituto convocado), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.723021/2014-01
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.499 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723021/2014-01

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face de acórdão
proferido pela Delegacia de Julgamento da receita Federal do Brasil.
O Relatório elaborado pela DRJ assim descreveu os fatos controvertidos:
Trata-se MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada pela requerente
ante Despacho Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil que INDEFERIU o
pedido de ressarcimento do 1o trimestre de 2014, no valor de R$ 97.314,79, solicitado
no PER 00681.77506.140414.1.1.01-1006, por ter sido feito em duplicidade, já que o
PER no 35335.31658.140414.1.1.01-8022, já analisado pelo SCC, tratou de crédito de
IPI do mesmo período.
Revela-se equivocado o despacho decisório, vez que, muito embora refiram-se ao
mesmo período de apuração, tratam-se de créditos de origem distinta.
No exercício de seus direitos e deveres tributários, procedeu a manifestante na
elaboração de dois pedidos de ressarcimento de IPI, cujo números de pedido são
00681.77506.140414.1.1.01-
1006
e
35335.31658.140414.1.1.01-8022
respectivamente) (docs. 02 e 03)
Os créditos de IPI, que deram ensejo ao pedido no 35335.31658.140414.1.1.01-8022,
são aqueles previstos no art. 241, § 3o do Decreto 7.212 de 2010 (Regulamento do IPI) e
apurados na forma do art. 243 (CRÉDITO PRESUMIDO).
Com relação ao pedido no 00681.77506.140414.1.1.01-1006, objeto do indeferimento,
cuja entrega se deu em momento posterior, tem por base a entrada dos materiais
utilizados na industrialização de produtos. Verifica-se que a previsão legal desses
créditos se dá em outro dispositivo do Regulamento do IPI (Decreto 7.212/2010), o que
realça ainda mais a divergência de origem de cada um dos pedidos de ressarcimento.
Sem embargo ao permissivo legal, a origem fática desses créditos é comprovada pelos
resumos de apuração do IPI (doc. 04), referentes a cada mês do 4o trimestre de 2013,
bem como pela correta descrição de cada nota de entrada que lhe deu origem no
respectivo pedido de ressarcimento.
Portanto não é legitimo o indeferimento do respectivo pedido, vez que tratam-se de
créditos de origens diferentes, evidenciados pela previsão legislativa diversa, pela
entrega de obrigações diversas - DCP para o crédito presumido e Escrituração no RAIPI
conjuntamente com SPED Fiscal para o crédito "simples".
Evidencia-se, portanto, que não há qualquer prejuízo à fiscalização que possa invalidar a
análise do pedido de ressarcimento. Entender o contrário seria um apego exagerado ao
formalismo, desprovido de qualquer razoabilidade.

Os autos, então, vieram-se conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pela contribuinte.
É o relatório.

Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.499 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723021/2014-01

Voto
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria
Das alegações recursais
A recorrente aduz que por se tratarem de créditos de origens diferentes,
evidenciados pela previsão legislativa diversa e por entrega de obrigações diversas, os pedidos
de ressarcimento foram feitos separadamente, sendo incorreto o despacho de indeferimento.
No entanto, como bem detalhado pela DRJ, equivoca-se a recorrente ao presumir
a possibilidade de dois pedidos de ressarcimento para um mesmo período (trimestre calendário),
um para cada tipo de crédito de IPI, pois embora cada credito tenha uma origem, as regras para o
ressarcimento do imposto estabelece que o que é ressarcido é o saldo credor do trimestre, e não o
saldo credor apurado com relação às matérias primas e o saldo credor apurado com relação ao
crédito presumido.
Nesse sentido, consoante análise da IN RFB No 1.300, de 20 de novembro de
2012, vejamos:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento,
para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos subsequentes de apuração,
ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução
de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de
10 de setembro de 2001; II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a
que se refere o art. 1o da Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; III - créditos do IPI passíveis de
transferência a filial atacadista nos termos do item “6” da Instrução Normativa SRF no
87, de 21 de agosto de 1989.
III - créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item “6”
da Instrução Normativa SRF no 87, de 21 de agosto de 1989; e IV - créditos presumidos
do IPI de que tratam os incisos III a VIII do caput do art. 12 do Decreto no 7.819, de 3
de outubro de 2012, apurados pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica habilitada
ao Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva
de Veículos Automotores - Inovar-Auto, nos termos do art. 15 do mesmo Decreto. § 2o
Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento depois de efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento de
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.499 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723021/2014-01

referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na
compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados pela RFB. § 3o
São passíveis de ressarcimento, somente os seguintes créditos:
I - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestrecalendário; II - os
créditos presumidos de IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no trimestre-
calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz; e
II - os créditos presumidos de IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz; III - o
crédito presumido de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440, de 14 de
março de 1997.
III - o crédito presumido de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440, de 14
de março de 1997; e
IV - os créditos presumidos de IPI de que tratam os incisos III a VIII do caput do art. 12
do Decreto no 7.819, de 2012, na forma prevista nesta Instrução Normativa, nos termos
do art. 15 do mesmo Decreto. § 4o Os créditos presumidos de IPI de que trata o inciso I
do § 1o poderão ter seu ressarcimento requerido à RFB, bem como serem utilizados na
forma prevista no art. 41, somente depois da entrega, pela pessoa jurídica cujo
estabelecimento matriz tenha apurado referidos créditos: I - da DCTF do trimestre-
calendário de apuração, na hipótese de créditos referentes a períodos até o 3o (terceiro)
trimestre-calendário de 2002; ou II - do Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP) do
trimestre-calendário de apuração, na hipótese de créditos referentes a períodos
posteriores ao 3o (terceiro) trimestre-calendário de 2002. § 5o O disposto no § 2o não se
aplica aos créditos do IPI existentes na escrituração fiscal do estabelecimento em 31 de
dezembro de 1998, para os quais não havia previsão de manutenção e utilização na
legislação vigente àquela data. § 6o O pedido de ressarcimento e a compensação
previstos no § 2o serão efetuados pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica
mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante formulário acompanhado de documentação comprobatória do
direito creditório.
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento remanescente no trimestre
calendário, depois de efetuadas as deduções na escrituração fiscal. § 8o A compensação
de que trata o § 2o deverá ser precedida de pedido de ressarcimento.
Art. 22. O saldo credor passível de ressarcimento relativo a períodos encerrados até 31
de dezembro de 2006, remanescente de utilizações em pedido de ressarcimento ou
Declaração de Compensação apresentados à RFB até 31 de março de 2007, bem como o
relativo a trimestres encerrados depois de 31 de dezembro de 2006, remanescente de
utilizações em pedido de ressarcimento ou Declaração de Compensação formalizados
mediante formulário entregue à RFB a partir de 1o de abril de 2007, poderá ser
ressarcido ou utilizado para compensação somente depois da apresentação de pedido de
ressarcimento do valor residual. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo, bem
como o disposto no § 8o do art. 21, não se aplicam na hipótese de crédito presumido de
estabelecimento matriz não contribuinte do IPI. Art. 23. No período de apuração em que
for apresentado à RFB o pedido de ressarcimento, o estabelecimento que escriturou os
referidos créditos deverá estornar, em sua escrituração fiscal, o valor do crédito
solicitado.
Art. 24. A transferência dos créditos do IPI de que trata o § 1o do art. 21 deverá ser
efetuada mediante nota fiscal, emitida pelo estabelecimento que os apurou,
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.499 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723021/2014-01

exclusivamente para essa finalidade, em que deverá constar: I - o valor dos créditos
transferidos; II - o período de apuração a que se referem os créditos; e III - a
fundamentação legal da transferência dos créditos. § 1o O estabelecimento que estiver
transferindo os créditos deverá escriturá-los no livro Registro de Apuração do IPI, a
título de Estornos de Créditos, com a observação: “créditos transferidos para o
estabelecimento inscrito no CNPJ sob o no . (indicar o número completo do CNPJ)”. §
2o O estabelecimento que estiver recebendo os créditos por transferência deverá
escriturá-los no livro Registro de Apuração do IPI, a título de Outros Créditos, com a
observação: “créditos transferidos do estabelecimento inscrito no CNPJ sob o no ...
(indicar o número completo do CNPJ)”, indicando o número da nota fiscal que
documenta a transferência. § 3o A transferência de créditos presumidos do IPI de que
trata o inciso I do § 1o do art. 21 por estabelecimento matriz não contribuinte do
imposto será realizada mediante emissão de nota fiscal de entrada pelo estabelecimento
industrial que estiver recebendo o crédito, devendo, o estabelecimento matriz, efetuar
em seu livro Diário a escrituração a que se refere o § 1o.
Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre calendário cujo valor possa
ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI. Parágrafo único. Ao
requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica deverá prestar
declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se encontra na situação
mencionada no caput.
Portanto, o crédito presumido de IPI deve ser escriturado no livro de apuração do
imposto para ser somado aos créditos básicos e depois deduzidos dos débitos de IPI
decorrentes das saídas de produtos tributados.
Ou seja, somente após essa dedução e quando restarem créditos remanescentes, esse
saldo pode ser solicitado para ressarcimento ou compensação (a cada trimestre).
Assim, o pedido de ressarcimento é único, por trimestre calendário, englobando tanto os
créditos presumidos como os créditos básicos (referente às aquisições de insumos
utilizados na industrialização).
Isso porque o § 7o , do artigo 21, da IN no 1.300, de 2012, é claro ao estabelecer
que cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre-calendário.
Ademais, sobre a necessidade de escrituração do RAIPI, vale a pena trazer o
entendimento atual da CSRF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período de
apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. CORRETA ESCRITURAÇÃO.
ESTORNO DE CRÉDITOS. REQUISITO
Para a devida apuração do crédito presumido de IPI e seu eventual ressarcimento, é
condição que o mesmo tenha sido devidamente escriturado nos livros fiscais com os
respectivos estornos de créditos empregados na industrialização de produtos. Acórdão
no 9303-008.520 de 17/04/2019.
Além disso, cita-se, para respaldo, o Acórdão no 3302-009.537, de 2020 da 3a
Seção de Julgamento da 3a Câmara/2a Turma Ordinária do CARF:
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR. CRÉDITOS BÁSICOS E CRÉDITO
PRESUMIDO. DEVER DE ESCRITURAR.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.499 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723021/2014-01

O saldo, credor ou devedor, diz respeito ao confronto entre débitos e créditos, básicos e
presumidos, na escrita fiscal do contribuinte, em cumprimento à característica
fundamental, constitucional do tributo IPI, que é estar submetido ao princípio da não-
cumulatividade. Quando se apura saldo credor surge o direito ao ressarcimento, mas
sem dúvida deve ser antecedido pela apuração que se dá no âmbito da escrituração fiscal
do contribuinte, que tem o interesse e a obrigação de provar o direito, mediante
escrituração regular, amparada em documentação hábil e idônea para tal fim (art. 11 da
Lei no 9.779, de 1999, e art. 164, inc. I, do RIPI/2002, art. 190, do RIPI/2002). CARF,
Acórdão 3302-009.537, julg. 24/09/2020.
Assim, consoante análise do acórdão supracitado, verifica-se que foi exatamente por esse
motivo que o SCC indeferiu o segundo pedido de ressarcimento.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 172
DF CARF MF
Original